Tribunal: STF
Processo: HC 202581
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Filipe Gabriel Sampaio Coelho Barreto, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, Relator do RHC nº 146.519/BA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar. 
    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, estando preso preventivamente desde 7/11/19.
    Os impetrantes, inicialmente, reputam necessária a mitigação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo.
    Aduzem, para tanto, a presença de constrangimento ilegal por alegado excesso na formação da culpa.
    Dizem, para tanto, que 
    “o processo teve início em 28/06/2019, com a denúncia, o seu recebimento ocorreu em 04/07/2019, ocorreram duas audiências uma em 31/10/2019 e a outra em 27/11/2019, o recorrente somente foi citado em 11/02/2020, apresentou sua resposta acusação em 12/02/2020, e teve o seu processo desmembrado em 04/03/2020. 
    No mês de março de 2020 tivemos suspensão das atividades em razão da covid, tendo o seu retorno no mês abril, e as únicas movimentações que ocorreram no processo foram em 29/07/2020 o processo fora encaminhado para o MP se manifestar sobre a resposta acusação do paciente e no dia 28/09/2020, houve a manifestação, permanecendo sem a redesignação da audiência de instrução e julgamento.
    In casu, depreende-se que o recorrente se encontra preso há mais de 01 ano e 05 meses, sem que tenha ocorrido redesignação de audiência de instrução e julgamento. 
    Ora excelência, o processo que atualmente permanece com apenas um réu (Após decisão de desmembramento), com acusação de um crime único, poucas testemunhas, estando o recorrente preso, que já foi contaminado duas vezes pela covid, ou seja, um processo com baixa complexidade tem mais de 01 ano sem designação de AIJ, portanto não há qualquer razoabilidade.”
    Ademais, asseveram a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
    Requerem o deferimento da liminar para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva.
    Liminar requerida indeferida em 11/6/21.
    Foram solicitadas informações ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem, e determinada a oitiva da Procuradoria-Geral da República. 
    Contra essa decisão a recorrente interpõe agravo regimental (Petição/STF nº 61725/21), no qual reitera a necessidade do provimento cautelar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, “não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo (agravo regimental) contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de habeas corpus originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal” (HC nº 94.933/RR-MC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/2/09). 
    No mesmo sentido: HC nº 70.937/PA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ de 10/11/95; HC nº 83.673/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/4/04; e HC nº 89.649/SP-MC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 1º/12/06, entre outros. 
    Assim, recebo a petição como pedido de reconsideração.
    Todavia, não obstante a tentativa em trazer a baila situação que pudesse levar ao deferimento da liminar, o fato é que os argumentos trazidos não são suficientes para tanto, mormente se levando em conta a necessidade de se aguardar as informações do juízo de origem no tocante ao alegado excesso de prazo.
    A respeito da notícia da defesa de que o paciente se encontra com apendicite aguda com indicativo de cirurgia, não há nos autos nenhum documento que comprove que o mesmo não esteja recebendo atendimento no local da custódia. 
    Com efeito, inexistência de demonstração de estar inviabilizado tratamento ou atendimento no local da custódia, inviabiliza a sua substituição (v.g. HC nº 200.771/SC Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/5/21).
    Por esses fundamentos e pelas razões já expostas na decisão anterior, indefiro o pedido de reconsideração.
    Aguarde-se em Secretaria o recebimento das informações solicitadas.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente